Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703043-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: M2F ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EM CONSORCIO LTDA D E C I S Ã O Na petição juntada ao ID 49164158, a embargante requer a desistência dos embargos de declaração por ela opostos no ID 47824150. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora